Tribunal: STF
Processo: RE 304312
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Artigo 201, § 2º, da
Constituição.
- Já se firmou nesta Corte o entendimento de que a
preservação permanente do valor real do benefício previdenciário se
faz, como preceitua o artigo 201, § 2º, da Carta Magna, conforme os
critérios definidos em lei, cabendo, portanto, a esta estabelecê-
los.
- No caso, essa orientação não foi seguida, porquanto o
acórdão recorrido, com base nesse dispositivo constitucional,
determinou que continuasse a ser observado o critério de reajuste
estabelecido no artigo 41 da Lei nº 8.213/91, sem levar em
consideração que esse critério foi modificado pelas leis
posteriores, a partir da de nº 8.542/91.
Recurso extraordinário conhecido e provido.